Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0725560-98.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, EMERSON GOMES VIEIRA DOS SANTOS APELADO: EMERSON GOMES VIEIRA DOS SANTOS, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 17904402, uma vez que a diligência requerida pode ser realizada pela própria parte, à qual assinalo, entretanto, o prazo de 10 (dez) dias, para trazer aos autos as informações que reputa necessárias ao julgamento do feito. Ultrapassado o prazo acima, com ou sem manifestação de Mapfre Vida S/A, conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora